Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-72.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014829-72.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), VAGNER FRANCO MOREIRA - CPF: 006.434.785-07 (RECORRIDO), VAGNER FRANCO MOREIRA - CPF: 006.434.785-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACORDO COM O ART. 6o, VIII DO CDC - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Afastada preliminar de extinção do feito pelo não reconhecimento da inépcia da inicial, por ausência do valor da causa, em face de se tratar de vício sanável. A comprovação de falha na prestação do serviço de internet gera o dever de indenizar em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Cancelamento de contrato e cobrança indevida. Indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1014829-72.2022.8.11.0015

Recorrente:
Tatiana Assmann Meinerz – EPP.

Recorrido:

Vagner Franco Moreira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Tatiana Assmann Meinerz – EPP
.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por
Vagner Franco Moreira.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 116840648)
:
alega em suas razões recursais a inexistência do dever de indenizar, pela inépcia da inicial, requer o provimento do recurso inominado, para a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial, afastando a condenação.

Contrarrazões
(Id. 118454754):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Preliminarmente não há que falar sobre a inépcia da inicial em decorrência à ausência do valor da causa, inclusive porque tal vício é sanável, inclusive, de ofício pelo próprio magistrado, de acordo com o Art. 330 do CPC.

O conjunto fático processual revela que a recorrente além dos aborrecimentos, acarretou ao recorrido aflição, frustrações e receios que configuram o dano moral, pois viola direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade da pessoa (ou dignidade humana), tendo restado caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, conduta e nexo causal.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Os danos morais restaram configurados, sendo incontestável a falha na prestação do serviço da recorrente, notadamente quando houve abusividade de exigências para o cancelamento da contratação, criando empecilhos injustificados para atender seu objetivo, qual deveria ter sido atendido desde a primeira manifestação de sua vontade.

Ora a própria norma jurídica diz que cancelamento deve ser feito de forma objetiva sem burocracias, consoante ao Art. 472 do Código Civil:

Art. 472. ‘O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Há de se ponderar ainda o período pandêmico em que houve um avanço significativo da tecnologia da informação, de forma que uma série de produtos e serviços, passaram a ser amplamente ofertados e realizados por meios eletrônicos, trazendo agilidade ao cotidiano de consumidores, não só para aquisição de produtos e serviços como também para solução de problemas não sendo necessário o deslocamento do consumidor.

Logo, houve abuso na exigência de que o autor deveria comparecer presencialmente até a empresa para formalizar o pedido de cancelamento.

No mais, pela documentação acostada nos autos resta incontroverso que o recorrido foi vítima da má prestação de serviços da recorrente, buscando durante muitos momentos cancelar o contrato, visando não necessitar da via judicial para buscar reparação.

Conforme bem observado na sentença: “Quanto ao pedido de danos morais, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante decorre do descaso, desconforto e transtornos a que fora submetida pela Reclamada, sendo, sem sombra de dúvida, passível de indenização por danos morais”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023